Tribunal: TJES
Processo: 5006718-94.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006718-94.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA
AGRAVADO: INSTITUTO ENSINAR BRASIL
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006718-94.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
AGÊNCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA

AGRAVADO:
INSTITUTO ENSINAR BRASIL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar recursal, interposto por
AGÊNCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA
em face da r. decisão (ID 1905186), por intermédio da qual o
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL D
E
SERRA
concluiu pelo deferimento da medida liminar pleiteada pela agravante autora nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO n.º 5014071-41.2021.8.08.0048
, a fim de ordenar:

“(...) o despejo liminar, condicionando-o à caução no valor equivalente a três aluguéis, a qual deverá ser prestada pela requerente no prazo de 05 (cinco dias úteis, sob pena de revogação da medida”.

Em seu arrazoado recursal (ID 1905178), a parte agravante requer, preliminarmente, o deferimento da medida liminar recursal, objetivando o afastamento da exigência de caução, sob o pálio do argumento de que a liminar de despejo pode ser deferida sem tal exigência, nos moldes do art. 300 do CPC.

Quanto ao mérito, em suma, a parte agravante requer seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, sob a alegação de que se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de probabilidade do direito por ela defendido (contrato de locação e inadimplemento), bem como do perigo de dano decorrente da reiterada inadimplência, acarretando para a locadora agravante a impossibilidade de usufruir economicamente do bem.

Por intermédio da decisão ID 1938243, o pedido de liminar em grau recursal restou deferido.

Em sede de contrarrazões (evento 2169654), a parte agravada
INSTITUTO ENSINAR BRASIL
pugnou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Face ao deferimento do pedido de tutela recursal, a parte agravada
INSTITUTO ENSINAR BRASIL
interpôs recurso de
AGRAVO INTERNO
(evento 2169788), a cujo respeito a parte contrária apresentou contrarrazões (evento 2350862).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento de forma conjunta com o recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5001321-20.2022.8.08.0000
, na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitoria, 02 de agosto de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no sentido de conhecer o recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, confirmando a medida liminar recursal ao seu tempo deferida e, por conseguinte, julgando prejudicado o agravo interno interposto pela parte agravada. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006718-94.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
AGÊNCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA

AGRAVADO:
INSTITUTO ENSINAR BRASIL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar recursal, interposto por
AGÊNCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA
em face da r. decisão (ID 1905186), por intermédio da qual o
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL D
E
SERRA
concluiu pelo deferimento da medida liminar pleiteada pela agravante autora nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO n.º 5014071-41.2021.8.08.0048
, a fim de ordenar:

“(...) o despejo liminar, condicionando-o à caução no valor equivalente a três aluguéis, a qual deverá ser prestada pela requerente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de revogação da medida”.

Em seu arrazoado recursal (ID 1905178), a parte agravante requer, preliminarmente, o deferimento da medida liminar recursal, objetivando o afastamento da exigência de caução, sob o pálio do argumento de que a liminar de despejo pode ser deferida sem tal exigência, nos moldes do art. 300 do CPC.

Quanto ao mérito, em suma, a parte agravante requer seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, sob a alegação de que se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de probabilidade do direito por ela defendido (contrato de locação e inadimplemento), bem como do perigo de dano decorrente da reiterada inadimplência, acarretando para a locadora agravante a impossibilidade de usufruir economicamente do bem.

Por intermédio da decisão ID 1938243, o pedido de liminar em grau recursal restou deferido.

Em sede de contrarrazões (evento 2169654), a parte agravada
INSTITUTO ENSINAR BRASIL
pugnou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Face ao deferimento do pedido de tutela recursal, a parte agravada
INSTITUTO ENSINAR BRASIL
interpôs recurso de
AGRAVO INTERNO
(evento 2169788), a cujo respeito a parte contrária apresentou contrarrazões (evento 2350862).

Pois bem. Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Consoante anteriormente relatado, a locadora, ora agravante, insurge-se contra o pronunciamento do
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL D
E
SERRA

que, havendo deferido o pedido de despejo liminar que deduziu na origem, entretanto, condicionou-o à prestação de caução no valor equivalente a três aluguéis, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de revogação da medida.

Para tanto, a requerente, ora agravante,
AGÊNCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA
, alega haver se desincumbido do ônus da prova quanto à existência de probabilidade do direito por ela defendido (contrato de locação e inadimplemento), bem como do perigo de dano decorrente da reiterada inadimplência, acarretando para ela a impossibilidade de usufruir economicamente do bem de que é titular.

A demanda de origem, vale esclarecer, objetiva o despejo da requerida, ora agravada,
INSTITUTO ENSINAR BRASIL
, do imóvel
“no qual se encontra edificado o prédio da faculdade, situado na Rua 1-D, lote 02, da quadra UE-1, bloco B, com área construída de 5.146,97 m2;”
em razão do alegado inadimplemento dos alugueis referente ao período de 15/01/2021, 15/05/2021, 15/06/2021, 15/07/2021, 15/08/2021, 15/09/2021, 15/10/2021 e 15/11/2021 corresponde aos aluguéis no valor de R$ 1.066.495,93 (um milhão e sessenta e seis mil quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos) e encargos no valor de R$ 10.905,61 (dez mil novecentos e cinco reais e sessenta e um centavos).

Em sede de contrarrazões, a agravada sustenta que a decisão ora recorrida, que estabelece exigência de contracautela para cumprimento da medida de despejo liminar, na modalidade de caução no valor de até 03 (três) aluguéis, não só encontra amparo legal no art. 59, §1º, inc. IX, da Lei n.º 8.245, de 1991, como também está perfeitamente alinhada com a jurisprudência dos Tribunais pátrios.

Pois bem. A despeito de estribado em um juízo de cognição sumária, próprio do recurso em apreço, mas sopesando os argumentos e os elementos de convicção coligidos pelas partes aos autos, extrai-se, casuisticamente, que a decisão liminar proferida em sede recursal deve ser integralmente mantida pelos fatos e fundamentos a seguir explanados.

Consoante por mim destacado por ocasião do deferimento do pedido de concessão da tutela de urgência em grau recursal, não desconheço a previsão contida no § 1º do artigo 59 da Lei nº 8.245, de 1991, que prevê a concessão de liminar para desocupação sem oitiva da parte contrária nas ações de despejo por falta de pagamento em contratos de locação desprovidos das garantias previstas no artigo 37 da referida lei, desde que prestada caução pelo locador de 3 (três) meses do valor do aluguel.

No entanto, a exigência de prestação da caução pelo locador é mitigada pela jurisprudência pátria, a qual admite a concessão da liminar mediante substituição da caução pelo crédito a receber:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL.
Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança dos alugueres e acessórios. Liminar indeferida. Requisitos autorizadores. Artigo 59, §1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91. Dispensa de caução. Possibilidade. Dívida que ultrapassa o equivalente a três meses de aluguel
. Contrato desprovido de garantia. Notificação prévia. Prescindibilidade. Hipótese de falta de pagamento. Precedentes desta corte estadual de justiça. Decisão que ora se reforma para se conceder a liminar pleiteada. Recurso ao qual se dá provimento. (TJRJ; AI 0009245-98.2021.8.19.0000; Três Rios; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes; DORJ 06/05/2021; Pág. 289)

_______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA. CAUÇÃO. DISPENSA.
De acordo com o art. 59, § 1º, IX, da Lei n. 8.245/91, a liminar de desocupação compulsória é cabível, independentemente da audiência da parte
contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a 03 meses de aluguel, na hipótese de falta de pagamento do locativo e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da apontada Lei. Caso em que a pretensão de despejo está fundada na inadimplência da locatária e o contrato está desprovido de qualquer garantia. Havendo atraso dos alugueres que extrapolem os três meses, não é exigível que o credor tenha que efetuar a caução prevista no § 1º do mencionado art. 59
. Decisão deferitória do duplo efeito ora confirmada. Agravo de instrumento provido. (TJRS; AI 0080650-34.2017.8.21.7000; Canoas; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Cláudia Maria Hardt; Julg. 26/10/2017; DJERS 13/11/2017)

No caso vertente, da breve leitura do instrumento de contrato que confere substrato à relação locatícia (evento 1905193 – Pág. 4/7), observo que o negócio entabulado entre as partes está desprovido de garantias, além de ser incontroversa a inadimplência, referente ao período de 15/01/2021, 15/05/2021, 15/06/2021, 15/07/2021, 15/08/2021, 15/09/2021, 15/10/2021 e 15/11/2021, corresponde aos aluguéis no valor de R$ 1.066.495,93 (um milhão e sessenta e seis mil quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos) e encargos no valor de R$ 10.905,61 (dez mil novecentos e cinco reais e sessenta e um centavos), de modo que, força é convir, ao locador era facultado rescindir o referido contrato de plano, sem gerar direito à indenização ou qualquer ônus, conforme, aliás, prevê a cláusula 8ª do presente instrumento de contrato de locação comercial.

Portanto, restou demonstrada de plano a probabilidade de provimento do recurso, eis que o valor do crédito a receber suplanta em muito o valor da caução, que equivale a três meses de aluguel.

Por outro lado, considero que a parte agravada, ao menos em sede de cognição sumária, não se desincumbiu do ônus argumentativo quanto à alegação de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo a agravada se limitado a suscitar argumento
ad terrorem
consubstanciado na alegação de que o cumprimento da medida terá o condão de comprometer a continuidade de suas atividades.

Esta Corte possui o mesmo entendimento, senão vejamos:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. MITIGAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 59, DA LEI N.º 8.245/1991. ROL EXEMPLIFICATIVO. APLICAÇÃO DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DO ART. 300, DO CPC QUANDO O DÉBITO DE ALUGUEIS ULTRAPASSA O VALOR DE TRÊS MESES DA LOCAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE APLICA O ART. 300, DO CPC, PARA A CONCESSÃO DO DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE MAIS DE TRÊS MESES DE ALUGUEL MANTIDA. DESNECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1) Fundamento externado por ocasião da instauração de divergência pelo Relator Designado (entendimento vencedor ): possibilidade de concessão do despejo com base nos requisitos da tutela antecipada de urgência, previstos no art. 300, do CPC/15, mitigando a aplicação da regra contida no art. 59, da Lei nº 8.245/1991 (tutela de evidência). É dispensável a caução por parte do locador, podendo-se até mesmo ignorar a existência de fiança (que não é o caso dos autos) no contrato, quando o valor do débito pelo locatário já supera consideravelmente os três meses de aluguel, mas estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC, em favor do locador. 2)
A jurisprudência pátria considera desnecessária a caução de 3 (três) meses de aluguel a que se refere o art. 59, § 1º, IX, da Lei n. 8.245/1991 para o deferimento de pleito liminar de despejo
quando o período de atraso ultrapassa o valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel.
Caso a pretensão liminar de despejo não se enquadre nos pressupostos exigidos na Lei do Inquilinato, por força do referido art. 59 (rol não taxativo), certo é que a medida liminar de despejo, a rigor, poderá ser concedida com amparo na tutela de urgência prevista no art. 300, do CPC, afastando, portanto, a aplicação da Legislação Especial, à espécie, incidindo, por outro lado, frise-se, o disposto no art. 300, do CPC. 3) O princípio da preservação da empresa locatária deve ser prestigiado até certo ponto, não podendo se esperar que o Poder Judiciário tenha uma postura benevolente em face do descumprimento reiterado de contrato, em detrimento do direito de terceiros. Outrossim, o despejo não representa o fim das atividades do locatário, que, caso queira, poderá continuar explorando seu negócio em outro local.
A caução é uma exigência relacionada ao perigo da demora inverso, a fim de assegurar o ressarcimento de prejuízos que o locatário sofra com uma possível revogação da liminar.
Contudo, o crédito do agravado já supera a quantia referente a três meses de aluguel, cumprindo-se a função de caucionamento do prejuízo que o agravante teria
.
5)
Enfim, no caso concreto, é desnecessária a caução de três meses a que se refere o art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991 (rol exemplificativo). Requisitos do art. 300, do CPC preenchidos.
6) Entendimento vencido: a decisão agravada se equivocou ao conceder a tutela de urgência de despejo por falta de pagamento de aluguel com fundamento na norma geral, veiculada pelo art. 300 do CPC, quando a situação específica, tratada nos autos de origem, qual seja, o despejo por falta de pagamento, encontra disciplina própria no rol taxativo previsto pelo art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/1991, mais precisamente na regra do inciso IX (que exige a prestação de caução). 7)
Agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão que em primeiro grau de jurisdição deferiu a antecipação da tutela com base no art. 300, do CPC,
mitigando a incidência do art. 59, §1º, IX, da Lei n.º 8.245/1991, e determinou o despejo para a desocupação do imóvel objeto desta lide
.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199008145, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019)

_______________

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPEJO INADIMPLEMENTO DE ALUGUEL E ENCARGOS DA LOCAÇÃO CONTRATO SEM GARANTIA CONCESSÃO DE LIMINAR LEI Nº 8.245/1991, ART. 59, § 1º-IX CAUÇÃO CRÉDITO DO LOCADOR POSSIBILIDADE PRECEDENTE DESTE TJES
DIREITO DE MORADIA DEVER DO ESTADO
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
1) Nosso ordenamento jurídico, a hipótese de concessão da liminar determinando a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no inadimplemento do aluguel e acessórios da locação, desde que o contrato seja desprovido de garantia e o locador preste caução, no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel, vocacionada a ressarcir eventuais prejuízos experimentados pelo locatário caso a demanda seja improcedente, encontra-se expressamente prevista pelo art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991. 2)
Para atender a exigência de prestar caução em montante equivalente ao somatório de 03 (três) meses de aluguel, é possível o oferecimento do próprio crédito do locador,
quando esse valor supera o valor da medida assecuratória exigida por lei
, conforme precedente deste egrégio Tribunal de Justiça.
3) Objetivamente satisfeitos os requisitos do deferimento da ordem liminar de desocupação do imóvel locado, agiu bem a Julgadora
a quo
em conceder a tutela postulada, pois não obstante o então delicado estado de saúde da agravante, não pode ela permanecer no imóvel às expensas da locadora. 4) Embora não se desconheça a situação de constrangimento oriunda do despejo que relega a parte ao desabrigo, não há como impor à agravada o dever de suportar os ônus de disponibilizar seu patrimônio para garantir o direito de moradia do agravante e de sua criança, a essa altura recém-nascida, pois não obstante à também reconhecida vinculação dos particulares à satisfação de certos direitos fundamentais, a questão que se coloca na hipótese é primordialmente de política pública, a ser solvida pelas esferas administrativas competentes na medida de sua disponibilidade orçamentária. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021189001817, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 07/08/2019)

Assim, restando demonstrada a verossimilhança das alegações recursais, bem como o
periculum in mora
decorrente da manutenção da situação de inadimplemento e da impossibilidade da recorrente fruir do seu imóvel, entendo estarem demonstrados os requisitos da tutela antecipada recursal.

Antes o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de confirmar a medida liminar recursal ao seu tempo deferida e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto pela parte agravada.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LOCAÇÃO
COMERCIAL –

DESPEJO
LIMINAR –
CAUÇÃO –

DISPENSA – ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
RECURSO PROVIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1.
Atendidos os requisitos legais previstos no art. 59, § 1º, da Lei de Locações, a jurisprudência pátria autoriza a dispensa de caução na hipótese de concessão de despejo liminar, sobretudo quando o débito ultrapassa os três meses de aluguel exigidos pela lei.

2.
Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.